Tribunal: CARF
Processo: 10835.721909/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721909/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.423 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
MARGARIDA MARIA DA CRUZ MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOA JURÍDICA. AJUSTE ANUAL.
São tributáveis os rendimentos recebidos pelo contribuinte e por ele omitidos
na declaração de ajuste anual.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária as despesas
com condomínio decorrentes de rendimentos de aluguéis de imóveis locados
por pessoa jurídica (art. 632 do RIR/99).
IRPF. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS DE
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. RETENÇÃO PELA
FONTE PAGADORA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido se presta a
confirmar a ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na DAA, em
conformidade com o comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721909/2012-88
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721909/2012-88

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2009, exercício de 2010, no valor de R$ 13.092,27, já acrescido de multa de ofício, multa e juros
de mora, em razão da omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos pessoa jurídica,
no valor de R$ 7.543,79, representando a diferença entre o valor declarado de R$ 45.175,21 e o
informado pela fonte pagadora de R$ 52.719,00, já deduzido as despesas com condomínio de R$
22.977,06, e da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
6.122,50, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar (código 2904) de R$ 2.074,54 e do imposto a pagar
(código 0211) no valor de R$ 6.122,50 (fls. 99/103).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 16-48.361, proferido pela 19a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo - DRJ/SP1 (fls. 114/120):
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 11/14, lavrada em face da
contribuinte acima identificada, relativo ao exercício 2010, ano-calendário 2009, já
objeto de SRL, fls. 58, que decidiu por manter parcialmente a exigência tributária
consubstancia na notificação de lançamento no 2010/615087020151427, fls. 99/103, nos
seguintes valores:

É objeto controverso remanescente neste PAF as seguintes infrações abaixo
relacionadas:
Omissão de Rendimentos de Alugueis ou Royalties Recebidos de Pessoa Jurídica –
R$ 7.543,79 – Caixa Econômica Federal – é resultado do confronto entre os valores de
rendimentos de alugueis ou royalties tributáveis recebidos de pessoa jurídica informados
na Declaração de Ajuste com os valores informados pela fonte pagadora em DIRF.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721909/2012-88

Informa a autoridade lançadora que foram pagos a Sra Margarida e Sra Laurinda, a
título de aluguéis: Rend. Bruto Total R$ 151.392,11, IR Fonte Total de R$ 25.719,41 e
Despesas com Condomínio Total de R$ 45.954,12.
Posto que cabe a cada contribuinte 50% dos rendimentos, foi apurado: Rend. Bruto
(50%) - R$ 75.696,06; IR Fonte (50%) - R$ 12.859,71; Condomínio (50%) - R$
22.977,06 e Rend. Líquido Tributável (50%) - R$ 52.719,00.
Compensação Indevida de IR na Fonte – R$ 6.122,50 – correspondente a diferença
entre o valor declarado de R$ 18.982,21 e o total de IR Retido de R$ 12.859,71
informado pela fonte pagadora Caixa Econômica Federal para a titular em DIRF.
Informa a autoridade lançadora que foram pagos a Sra Margarida e Sra Laurinda, a
título de aluguéis: Rend. Bruto Total R$ 151.392,11, IR Fonte Total de R$ 25.719,41 e
Despesas com Condomínio Total de R$ 45.954,12.
Posto que cabe a cada contribuinte 50% dos rendimentos, foi apurado: Rend. Bruto
(50%) - R$ 75.696,06; IR Fonte (50%) - R$ 12.859,71; Condomínio (50%) - R$
22.977,06 e Rend. Líquido Tributável (50%) - R$ 52.719,00.
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, a contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 02 e 05/09
através de advogado, anexando procuração às fls. 03 e documentos às fls. 04, alegando
em síntese que:
 em todos os exercícios, a receita informada na declaração confere com os valores
informados nos informes de rendimentos da Sra. Margarida e Laurinda, bem
como o IR retido na fonte;
 conforme cópia da matrícula e contrato de locação, os rendimentos de
alugueis correspondem a 50% para cada uma;
 em relação às despesas do condomínio, os valores são diferentes, isto porque
como o prédio é usufruto da Sra. Margarida e Laurinda, e não há um
condomínio pessoa jurídica, os valores foram reembolsados de acordo com que
efetuou os pagamentos das despesas;
 como a impugnante suportou todas as despesas, o reembolso do valor foi
pago integralmente a ela;
 os valores declarados por cada uma das declarantes estão corretos de
acordo com os extratos fornecidos pela C.E.F;
 a diferença de omissão de rendimentos de R$ 7.543,79 não existe, sendo que
reconhece apenas R$ 1.118,63;
 pretende o Sr. Fiscal dividir em 50% as despesas de condomínio, sendo que elas
foram pagas/reembolsadas integralmente à impugnante;
 a C.E.F, cometeu um erro, pois ela não deveria ter retido o IR sobre o
reembolso das despesas de condomínio, mas sim, somente do valor dos
alugueis recebidos;
 não é possível somar os valores da retenção de ambas e dividir em 50%,
pois ocorreu uma injustiça devido aos fatos explicados;
 não faz sentido o Sr. Fiscal retificar a declaração da impugnante, lançamento de
multa e não retificar a declaração da Sra. Laurinda;
 requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
Consta às fls. 111/112, informação proveniente da DRF Presidente Prudente que esta
promoveu a transferência do crédito tributário não impugnado no valor de R$ 307,63
para o processo administrativo de no 10835.720.668/2013-31, após diligência fiscal para
esta finalidade.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721909/2012-88

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 03/04/2019 (fls. 214) a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 17/04/2019, recurso voluntário (fls. 134/146), reportando-se e repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I - DO RELATÓRIO
II – DA IMPUGNAÇÃO
Conforme cópia da matrícula e contra de locação, já apresentado, os rendimentos de
alugueis correspondem a 50% para cada uma.
Já em relação as despesas com condomínio, que foram incluídas pela CEF junto com a
receita de alugueis no informe de rendimentos, os valores são diferentes, isto porque
como o prédio é usufruto de ambas (Margarida e Laudinda) e não há um condomínio
pessoa jurídica, os valores foram reembolsados de acordo com que efetuados os
pagamentos das despesas.
Todo reembolso das despesas com condomínio está comprovado nos extratos bancários
fornecidos pela CEF, onde está bem explícito o valor do aluguel pago e o valor do
condomínio, portanto, no caso em tela, foram emitidos informes de rendimentos
diferentes e individuais justamente para retratar o valor total recebido e o IRRF
de cada uma, sendo que cada qual lançou em sua DAA de acordo com o declarado
pela CEF.
A CEF cometeu erro, pois não deveria ter retido o IR sobre o reembolso das despesas de
condomínio, mas sim somente do valor dos alugueis recebidos. E como a Recorrente
recebeu um valor maior que da sua mãe, a título de reembolso de despesas de
condomínio, evidentemente que a retenção do IR foi maior, de forma que não é
possível admitir o feito da fiscalização, que é somar os valores da retenção de
ambas e dividir ao meio, pois aí ocorreu uma injustiça fiscal.
Houve um erro por parte da CEF.
Cita jurisprudência do CARF, que foi favorável a Recorrente, em casos idênticos,
relativos aos anos-calendário de 2008 e 2010, processos no 10835-721.908/2012-33 e
10835-721.999/2015-50, respectivamente.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 147/211.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721909/2012-88

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica – da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP1, que manteve
o lançamento em litígio, em decorrência do processamento da DAA/2010, onde restou apurado
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de IR
Fonte, importando na cobrança do imposto suplementar de R$ 2.074,54 e do imposto a pagar
no valor de R$ 6.122,50, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise
acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, a Recorrente instruiu os autos, dentre outros e em especial, com cópia dos
acórdãos proferidos por este Conselho Administrativo, no julgamento dos processos no
10835.721908/2012-33 e 10835.721999/2015-50, em que a Recorrente é parte, relativos aos
anos-calendários de 2008 e 2010, respectivamente (fls. 198/203 e 206/211).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento subsistente mantido pela decisão recorrida (fls.
117/119):
Nos casos de aluguéis pagos por pessoa jurídica a mais de um locador, é dever da
fonte pagadora (locatário) efetuar a retenção na fonte aplicando a tabela mensal em
relação ao valor pago, apresentar DIRF individualizada e fornecer comprovante de
rendimentos que couber a cada um e o IRRF correspondente.
(...)
Nos casos de aluguéis pagos por pessoa jurídica a mais de um locador, é dever da
fonte pagadora (locatário) efetuar a retenção na fonte aplicando a tabela mensal
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721909/2012-88

em relação ao valor pago, apresentar DIRF individualizada e fornecer
comprovante de rendimentos que couber a cada um e o IRRF correspondente.
(...)
Somente através da certidão de matrícula no 1.140 do 2o Oficio de Registro de Imóveis
de Presidente Prudente, fls. 76/79, registros R.08 e R.11, é possível inferir que cabe a
notificada e a sua genitora respectivamente, Sra. Laurinda da Cruz Guimaro, o
percentual de 50% dos direitos sobre o imóvel que gerou a renda e a cobrança do
imposto incidente nesta notificação fiscal.
Portanto, correto o procedimento da autoridade fiscal ao tributar a notificada na
proporção de sua participação no bem locado (50%), em estrita observância a
legislação civil e tributária vigentes, conforme planilha corretamente elaborada às fls.
86.
Ademais, citado percentual é, inclusive, ratificado pela própria notificada em sua
impugnação.
Equivocado o procurador da interessada ao suscitar a inexistência de um “condomínio
de pessoa jurídica”, posto que referido instituto também existe entre as pessoas
físicas, conforme infere-se do supramencionado artigo do Código Civil.
O fato da fonte pagadora dos rendimentos (CEF) ter informado rendimentos e as
retenções em percentuais diferentes para cada uma das interessadas não impede que a
notificada, detentora de 50% dos direitos do imóvel, ofereça os rendimentos que
auferiu a tributação, excluindo as despesas de condomínio correspondente a sua
quota parte (50%), e faça a dedução proporcional do imposto retido (50%).
Quanto ao queixume de incidência de IR sobre os valores de despesas de condomínio,
embora a contribuinte possua razão no pleito, a autoridade fiscal ao trazer ao ajuste
estas deduções da base de cálculo assim como o IR retido, limitado ao percentual de
50%, não imputou qualquer prejuízo à interessada, nos exatos termos da legislação
vigente.
Sobre a questão de retificação pela autoridade lançadora da DIRPF da Sra. Laurinda, a
programação da fiscalização, ou seja, a seleção de quais sujeitos passivos devem ser
fiscalizados, é atividade que se encontra dentro do campo de discricionariedade
administrativa.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, uma vez que a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos, que o Recorrente arcou, de fato, no
decorrer do ano-calendário de 2009, com as despesas de condomínio em face do contrato de
locação firmado com a Caixa Econômica Federal (fls. 33/42), do imóvel que possui em
condomínio com sua mãe (fls. 76/83), tendo sido retido o IR Fonte sobre a quota dos
pagamentos que lhe foram destinados – incluindo-se aí o reembolso das despesas com
condomínio no valor de R$ 45.954,12 (fls. 43/45) – conforme se depreende do informe de
rendimentos emitido pela locatária (fls. 47/48 e 156/157), sobre o qual a fiscalização promoveu
os respectivos cálculos.
Ademais, sobre o tema em litígio, o CARF já teve oportunidade de se manifestar
em processos idênticos e da contribuinte, quando do julgamento dos PAF no
10835.721908/2012-33 e 10835.721999/2015-50, resultando nos acórdãos no 2201-003.843 e
2001-003.844, respectivamente, sob a relatoria da conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz,
onde o colegiado da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 2o Seção, por unanimidade de
votos, deu provimento aos recursos voluntários interpostos.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721909/2012-88

Com efeito, estando em conformidade com as decisões proferidas, cujas razões
de decidir me perfilho, tomo por referência excertos do voto condutor do acórdão no 2201-
003.844, a seguir transcritos, como fundamento do presente voto:
Compulsando-se os autos, verifica-se que a declaração da contribuinte foi feita de
acordo com o Informe da Caixa Econômica. fls 62, sendo que a DIRF, fls. 203,
retrata os mesmos valores. Portanto, correta a compensação realizada pela
recorrente.
Nota-se que a diferença apontada pela fiscalização decorre do entendimento de que os
valores dos alugueres deveriam constar, na proporção de 50%, das declarações da
recorrente e de sua condômina.
Contudo, comprova-se nos autos que as retenções ocorreram em valores
distintos, tendo em vista o pagamento das despesas de condomínio pela
recorrente.
Ao meu ver, o equívoco teve como causa o Informe e a DIRF, provavelmente,
incorretos elaborados pela fonte pagadora, tendo em vista que os valores relativos
ao condomínio não deveriam ter constado da retenção, conforme se extrai dos
artigos 631 e 632 do regulamento do Decreto 3.000/1999:
Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na
forma do art.620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos
por pessoas jurídicas a pessoas físicas (Lei no 7.713, de 1988, art. 7o, inciso
II).
Aluguel de Imóveis
Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no
caso de aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Ao tratar da compensação referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, assim
dispõe o art. 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26/03/1999, aplicável ao lançamento em questão:
“Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23
de dezembro de 1985, art.55).
Assim, apesar do provável erro da fonte pagadora quanto da realização da retenção do
valor relativo às despesas com o condomínio, houve, comprovadamente, a retenção do
valor, consoante declarado pela recorrente (R$ 19.162,71 - retenção na fonte).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.423 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10835.721909/2012-88

Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos, e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em
demonstrar a correção dos rendimentos declarados e a retenção do IR Fonte pela pessoa
jurídica locatária, ao teor da legislação de regência (art. 632 do RIR/99), afasto o lançamento e
torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento em litígio e restabelecer a dedução do IRRF, no
valor de R$ 18.982,21, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2009,
exercício 2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital